Tribunal: TJSP
Processo: 1502738-38.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 - Município de Itu – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela ilegitimidade do executado, falecido antes do ajuizamento do execução fiscal - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 232,40, inferior ao valor de alçada na data da propositura (setembro de 2019 – R$ 1.081,88), mesmo considerando os critérios de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – IPTU do exercício de 2017 - Município de Itu – Insurgência contra decisão que extinguiu o feito pela ilegitimidade do executado, falecido antes do ajuizamento do execução fiscal - Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 232,40, inferior ao valor de alçada na data da propositura (setembro de 2019 – R$ 1.081,88), mesmo considerando os critérios de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no 1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos repetitivos (Tema 395) – Entendimento do art. 34 da Lei 6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração) – Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade – Precedentes do STJ - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1502738-38.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITU, é apelado AWRUM ICEK SZAPIRO (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502738-38.2019.8.26.0286 -Voto no 13507
2
Apelação Cível no 1502738-38.2019.8.26.0286
Apelante: Prefeitura Municipal da Estância Turística de Itu
Apelado: Awrum Icek Szapiro
Comarca: Itu
VOTO No 13507
APELAÇÃO CÍVEL
Execução fiscal
IPTU do
exercício de 2017 - Município de Itu Insurgência contra
decisão que extinguiu o feito pela ilegitimidade do
executado, falecido antes do ajuizamento do execução fiscal
- Valor da execução fiscal que corresponde a R$ 232,40,
inferior ao valor de alçada na data da propositura (setembro
de 2019 R$ 1.081,88), mesmo considerando os critérios
de atualização definidos pelo STJ no julgamento do REsp no
1.168.625/MG, julgado pela sistemática de recursos
repetitivos (Tema 395) Entendimento do art. 34 da Lei
6.830/80, que contém previsão expressa quanto aos recursos
cabíveis (embargos infringentes e embargos de declaração)

Impossibilidade
de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade
Precedentes do STJ - Recurso não
conhecido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
em face da sentença de fls. 5/7, que extinguiu o feito em face da
ilegitimidade do executado, falecido antes do ajuizamento da execução
fiscal.
A Prefeitura Municipal de Itu apelou às fls. 13,28.
Sustentou a inaplicabilidade da Súmula 392 do STJ, podendo ser
perfeitamente substituído o polo passivo em razão da sucessão e ou
responsabilidade tributária prevista no CTN e que não foi cumprida a
obrigação acessória de comunicar ao fisco acerca do falecimento. Requereu,
por fim, o provimento do apelo facultando ao Município a alteração do
sujeito passivo para constar espólio do executado, com prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502738-38.2019.8.26.0286 -Voto no 13507
3
execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso do Município tempestivo e isento de preparo, nos
termos do art. 1007, § 1o do CPC.
É O RELATÓRIO.
Não obstante a existência de discussão acerca da ilegitimidade
passiva, mister se faz a verificação da interposição do recurso de apelação e a
questão referente ao valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei no 6.830/80.
A jurisprudência desta 15a Câmara de Direito Público possui
entendimento solidificado pelo não conhecimento do recurso de apelação,
quando o valor atribuído à causa for inferior ao valor de alçada.
O art. 34 da Lei de Execução Fiscal dispõe que: “Das
sentenças de primeira instância proferidas em execuções de valor igual ou
inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional -
ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração”.
Assim, após a extinção da ORTN, cumpre verificar sua
correspondência em relação ao indexador vigente na data de distribuição da
ação.
In casu, como anteriormente mencionado, a correção do valor,
a partir de janeiro de 2001, se deu pelo IPCA-E, conforme decidido no
julgamento do REsp. 1.168.625/MG (recursos repetitivos Tema 395), cuja
ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502738-38.2019.8.26.0286 -Voto no 13507
4
TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA.
CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR
DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.o 6.830/80
(LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$
328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO
IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001”.
Levando-se em consideração a sistemática fixada pelo C. STJ,
na data de distribuição da presente execução fiscal (setembro de 2019), o valor
de alçada correspondia a R$ 1.081,88, e o débito exequendo perfazia um valor
de R$ 232,40, não atingindo, destarte, o valor de alçada, inviabilizando, por
consequência, o conhecimento do recurso.
Resumindo, não haverá recurso para a segunda instância
quando o valor executado for inferior ao valor de alçada, de sorte que, estando
o valor da execução abaixo do estipulado, a exceção ao duplo grau de
jurisdição impõe-se (art. 496 do CPC/2015), seja para a Fazenda Pública, seja
para o executado.
Consigna-se, por fim, ser incabível a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, pois com a fixação pelo STJ dos critérios para aferição
do valor de alçada, não há qualquer dúvida acerca do recurso cabível ao caso,
cujos pressupostos encontram-se expressamente previstos no art. 34 da Lei no
6.830/80.
Nesse sentido, é o julgamento abaixo transcrito:
“PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EXECUÇÃO
FISCAL. VALOR DE ALÇADA INFERIOR A 50 ORTNs.
APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ERRO
GROSSEIRO.
FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. Não há violação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1502738-38.2019.8.26.0286 -Voto no 13507
5
art. 535 do CPC quando o Tribunal de origem resolve a
controvérsia de maneira sólida e fundamentada, apenas não
adotando a tese do recorrente. 2. Não cabe o recurso de apelação
nas execuções fiscais de valor inferior a 50 ORTNs, não se
aplicando, no feito, o princípio da fungibilidade. Precedentes. 3.
Recurso especial não provido” (REsp no 1.233.828/SC, 2a Turma,
Rel. Min. Castro Meira, j. 1/3/2011, DJe 17/3/2011).
Ante o exposto, não se conhece do recurso, nos termos
explicitados no voto.
Raul De Felice

Relator